Tribunal: STF
Processo: RE 1297805
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. LCE 988/2006. LEI FEDERAL 13.257/2016. APLICABILIDADE NO ÂMBITO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à prorrogação da licença paternidade, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 13.257/2016 e Lei Complementar Estadual 988/2006), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a violação reflexa à Constituição da República. 



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.